Tribunal: TJDFT
Processo: 0726608-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO LABORADO DE FORMA ESPECIAL EM TEMPO COMUM. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
1. A ação ajuizada visa o reconhecimento do tempo especial trabalhado pela autora/agravante, tratando-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, que pode ser elucidada com base na prova documental, sendo desnecessária a alegada prova pericial de natureza complexa.
2. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.